Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial indicam falha na prestação do serviço do banco réu. A análise acerca da responsabilidade civil do banco demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Transações bancárias não reconhecidas. Fraude configurada. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que foi vítima de fraude em transação bancária. Narra que, em junho de 2020, ao tentar habilitar seu novo computador e aparelho celular para realizar pagamentos eletrônicos, foi-lhe solicitada validação de QR CODE via SMS. Desconfiada da situação, a autora telefonou para o banco réu, momento em que foi informada de que, se de fato solicitou os links, poderia abri-los e seguir o procedimento. Entretanto, a autora informa que não obteve sucesso com a validação do QR CODE, razão pela qual se dirigiu à agência bancária do réu para habilitar os dispositivos eletrônicos. Após a habilitação dos dispositivos, a autora tentou realizar um pagamento, ocasião em que percebeu uma transação (TED) não reconhecida, no valor de R$ 7.000,00. Ainda, enquanto contestava a transação e efetuava o bloqueio dos cartões, foram realizadas duas operações, nos valores de R$ 2.742,66 e R$ 13.713,00. Em análise aos elementos descritos, há verossimilhanças nas alegações da autora. Da narrativa dos fatos, percebe-se que não houve o repasse de qualquer dado para terceiro fraudador. Pelo contrário, a narrativa sugere que, desconfiada da situação da necessidade de validar o QR CODE, a autora entrou em contrato com o banco réu. Verifica-se, ainda, que não houve sucesso na operação de validação do QR CODE, razão pela qual o recorrido foi até a agência bancária do réu para validar seus aparelhos eletrônicos. Os fatos discutidos não indicam culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não trouxe qualquer elemento que indicasse suposta contribuição da autora para a ocorrência da fraude, tampouco juntou a gravação da conversa que a autora alega ter tido com o banco acerca da validação dos aparelhos. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do réu em indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 23.455,96.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pela autora (transação bancária fraudulenta), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa, razão pela qual há necessidade de demonstração de violação aos direitos da personalidade. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial. A simples alegação da autora de que, em virtude da fraude, não conseguiu honrar com seus compromissos financeiros, sem qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para configurar indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W